Tribunal: TCU
Processo: 008.328/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDISPONIBILIDADE DE BENS, ACÓRDÃO 630/2017 - TCU - PLENÁRIO, TC 012.230/2016-2

Inteiro teor:
Acórdão 17/2024-TCU-Plenário Trata-se de processo de indisponibilidade dos bens da empresa BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM, na condição de administradora do FIC Serengeti, decretada pelo Tribunal de Contas da União em cumprimento ao disposto no subitem 9.2 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário , proferido nos autos de relatório de auditoria determinada no Acórdão 864/2016-TCU-Plenário , "com objetivo de apurar a existência de prejuízos bilionários causados ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis), relacionados a elevados déficits existentes em fundos de investimento dos quais o instituto participa". Considerando que o processo se encontra sobrestado por força de liminar nos autos do Mandado de Segurança 34.738 concedido monocraticamente, em 13/4/2017, pelo relator do Supremo Tribunal Federal (STF); Considerando o julgamento de mérito da referida ação, com a anulação da determinação de indisponibilidade de bens da empresa BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM, conforme estabelecido no Acórdão 630/2017-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário , em relação à sociedade empresária BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à responsável; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.328/2017-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.1. Responsável: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (02.201.501/0001-61). 1.2. Entidades: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Luis Tomas Alves de Andrade (OAB/RJ 169.531) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.